Tribunal: TJSP
Processo: 2269284-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Sociedades limitadas - Ação Declaratória de nulidade de atos de gestão praticados por sócio – Tutela de urgência indeferida – Falta de risco de grave prejuízo potencial ao grupo empresarial – Extinção de contratos envolvendo pessoas jurídicas mantidas pelo filho e pela nora do recorrente – Indicação de defesa do interesse de terceiros - Necessidade de confirmação da alegada gestão temerária

Ementa:
Sociedades limitadas - Ação Declaratória de nulidade de atos de gestão praticados por sócio – Tutela de urgência indeferida – Falta de risco de grave prejuízo potencial ao grupo empresarial – Extinção de contratos envolvendo pessoas jurídicas mantidas pelo filho e pela nora do recorrente – Indicação de defesa do interesse de terceiros - Necessidade de confirmação da alegada gestão temerária mediante o exercício do contraditório, revelando os dados disponíveis que a tutela provisória requerida só poderia gerar prejuízo para as sociedades enfocadas - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.